Tribunal: STF
Processo: HC 80081
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR.
Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática de Relator do STJ, que indefere pedido de liminar em
habeas corpus que lá tramita. Precedentes.